Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004056-89.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ADEQUAÇÃO CONFORME FIXADO NO CORPO DO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. contra o acórdão de ID 169159151 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1004056-89.2019, desproveu o recurso apresentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Em suas razões de ID 170434189 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à fixação de honorários sucumbenciais, que considerou o valor da causa ao invés do valor da condenação como base de cálculo.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma parcial da decisão combatida.

Contrarrazões recursais em documento de ID 170798150.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material ao fixar no dispositivo no voto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais como o valor da causa, uma vez que na sentença em primeiro grau foi corretamente fixado como o valor da condenação, como destacado no relatório do acórdão embargado.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na decisão atacada, devendo constar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o
valor da condenação
.

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023